Tribunal: STF
Processo: ARE 1321293
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. CUMULAÇÃO COM PENSÃO EXCEPCIONAL DE ANISTIADO. IMPOSSIBILIDADE. MESMO SUPORTE FÁTICO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE REGIONAL. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDA.
    1 - A pensão por morte é regida pela legislação vigente à época do óbito do segurado, por força do princípio tempus regit actum, encontrando-se regulamentada nos arts. 74 a 79 da Lei n° 8.213/91. Trata-se de beneficio previdenciário devido aos dependentes do segurado falecido, aposentado ou não.
    2 - O beneficio independe de carência, sendo percuciente para sua concessão: a) a ocorrência do evento morte; b) a comprovação da condição de dependente do postulante; e c) a manutenção da qualidade de segurado quando do óbito, salvo na hipótese de o de cujus ter preenchido em vida os requisitos necessários ao deferimento de qualquer uma das aposentadorias previstas no Regime Geral de Previdência Social - RGPS.
    3 - O evento morte restou comprovado com a certidão de óbito, na qual consta o falecimento de Sr. Ary Esteves Fernandes em 12/11/2003 (fl. 15).
    4 - Do mesmo modo restou demonstrada a condição da autora, Mercedes Gonçalves Esteves, como dependente econômica do segurado, posto ser esposa do de cujus (fl. 15).
    5 - A celeuma gira em torno da possibilidade de cumulação de pensão por morte de anistiado político, nos termos da Lei n° 10.559/2002, com a pensão por morte do artigo 74 da Lei n° 8.213/91.
    6 - Quanto ao tema, o artigo 150 da Lei de Benefícios dispôs sobre os anistiados da Lei n° 6.683/79. Mencionado artigo foi revogado pela Lei n° 10.559/2002 que regulamenta o artigo 8° do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT.
    7 - No novo regime jurídico de anistiado político, implementado pela Lei n° 10.559/02, foi determinada a manutenção, sem solução de continuidade, do pagamento dos benefícios que vinha sendo feito pelo INSS até sua completa substituição pelo regime instituído (artigo 19 da Lei em apreço). Ainda, o artigo 16 da mencionada Lei veda a cumulação pretendida.
    8 - No caso, o Sr. Ary Esteves Fernandes foi declarado anistiado político em 27/11/1989 e, em razão disso, seu beneficio de aposentadoria por invalidez (NB 32/14597554) foi convertido em aposentadoria excepcional de anistiado político (NB 47.908.375/4), nos termos da Lei n° 6.683/79. Posteriormente, com o seu passamento, a demandante passou a usufruir de pensão por morte de anistiado (NB 59/130.586.662-0), com base no artigo 1°, incisos 1 e II, ambos da Lei n° 10.559/2002 (fls. 17/19).
    9 - A aposentadoria por invalidez previdenciária, a qual o marido da demandante gozava, foi transformada em beneficio excepcional de anistiado. O período de afastamento da atividade do segurado anistiado foi utilizado para fins de contagem de tempo de serviço/contribuição, posto que, o tempo de serviço obtido da aposentadoria por invalidez usufruída inicialmente pelo Sr. Ary Esteves Femandes era de 05 anos, 10 meses e 01 dia, posteriormente, quando convertida em aposentadoria excepcional da Lei n° 6.683/79, o tempo de serviço total computado foi de 26 anos e 14 dias (fls. 16/18).
    10 - Desta forma, verifica-se que, na concessão da aposentadoria da Lei n° 6.683/79, foi computado o período em que permaneceu afastado de suas atividades laborativas em decorrência dos atos de exceção. Houve, em realidade, uma conversão de aposentadorias, com adição do tempo excepcional previsto em lei.
    11 - Destarte, não há como contrapor que o beneficio de pensão por morte pretendido pela autora se fundamenta no mesmo suporte fático daquele já deferido, decorrente do beneficio excepcional de anistiado, razão pela qual a demandante não faz jus à pretensão.
    12 - Apelação da parte autora não provida. Sentença mantida”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5, caput, inciso XXXVI, e 201, inciso V, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Pensão por morte de militar. Possibilidade de cumulação com aposentadoria. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1%(um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE nº 1.213.743/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/9/19).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Aposentadoria por tempo de contribuição. Benefício excepcional de anistiado político. Acumulação. Impossibilidade. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE nº 1.150.293/SP-AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Gilmar Mendes, DJe de 7/12/18).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIO EXCEPCIONAL DO ANISTIADO E BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.163.862/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/11/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente